Tribunal: TJSP
Processo: 1060428-95.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contratação de serviços de monitoramento e alarme – Câmeras inoperantes que não registraram a movimentação dos assaltantes no momento do furto em estabelecimento comercial – Sistema que capturou a movimentação ilícita, após destruição de parte dos equipamentos de segurança no interior da loja – Alerta de invasão –

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contratação de serviços de monitoramento e alarme – Câmeras inoperantes que não registraram a movimentação dos assaltantes no momento do furto em estabelecimento comercial – Sistema que capturou a movimentação ilícita, após destruição de parte dos equipamentos de segurança no interior da loja – Alerta de invasão – Tentativas de comunicação da empresa realizadas sem sucesso junto à cliente e em outro número de telefone indicado no contrato (cônjuge) – Ligações não atendidas pela cliente – Prova de que a empresa de monitoramento contatou a polícia militar alertando sobre o assalto em andamento – Falha na câmera de segurança que não impediu a prestação de serviços da ré, que procedeu de acordo com o contratado, tentou contatar a cliente e o outro número de telefone cadastrado, bem como aos órgãos públicos competentes acerca do ocorrido, no momento da ocorrência, buscando minimizar os acontecimentos de atos ilícitos no local monitorado – Danos materiais e morais – Inocorrência, pois ausente prova de falha na prestação de serviços – Plano contratado que não inclui os serviços adicionais de supervisão motorizada da ré para averiguação do acionamento do sistema de segurança em caso de invasão – Serviços prestados de acordo com os claros termos do contrato – Objeto do contrato que não visa impedir o furto nem indenizar o cliente na ocorrência do fato – Obrigação de meio, não de resultado – Danos morais não configurados – Recurso provido, para o fim de reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1060428-95.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE
ALARMES LTDA, é apelada LUDMILLA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1060428-95.2018.8.26.0002
APELANTE:
VERISURE
BRASIL
MONITORAMENTO
DE
ALARMES LTDA.
APELADA: LUDMILLA DE OLIVEIRA
ORIGEM: 5a VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
VOTO No 32.654
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação de
indenização por danos materiais e morais
Contratação de serviços de monitoramento e
alarme
Câmeras inoperantes que não
registraram a movimentação dos assaltantes
no momento do furto em estabelecimento
comercial

Sistema
que
capturou
a
movimentação ilícita, após destruição de
parte dos equipamentos de segurança no
interior da loja
Alerta de invasão

Tentativas de comunicação da empresa
realizadas sem sucesso junto à cliente e em
outro número de telefone indicado no
contrato (cônjuge) Ligações não atendidas
pela cliente Prova de que a empresa de
monitoramento contatou a polícia militar
alertando sobre o assalto em andamento
Falha na câmera de segurança que não
impediu a prestação de serviços da ré, que

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
3
procedeu de acordo com o contratado, tentou
contatar a cliente e o outro número de
telefone cadastrado, bem como aos órgãos
públicos competentes acerca do ocorrido, no
momento
da
ocorrência,
buscando
minimizar os acontecimentos de atos ilícitos
no local monitorado
Danos materiais e
morais Inocorrência, pois ausente prova de
falha na prestação de serviços
Plano
contratado que não inclui os serviços
adicionais de supervisão motorizada da ré
para averiguação do acionamento do sistema
de segurança em caso de invasão Serviços
prestados de acordo com os claros termos do
contrato Objeto do contrato que não visa
impedir o furto nem indenizar o cliente na
ocorrência do fato Obrigação de meio, não
de
resultado

Danos
morais
não
configurados Recurso provido, para o fim
de
reformar
a
sentença,
julgando
improcedente a ação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
4
Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.,
contra a r. sentença de fls. 407/418, cujo relatório fica adotado, que
julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e
morais, relativa à prestação de serviços de alarme e monitoramento
que lhe promove LUDMILLA DE OLIVEIRA.
Apela a ré, alegando que os serviços de
monitoramento contratados funcionaram de acordo com a avença,
já que, no momento da invasão o sistema foi acionado, com envio
de informações à ré, que imediatamente ligou para o a cliente, em
dois números de telefone informados no contrato, porém, não
foram atendidas as ligações. Aduz que mesmo assim ligou para a
polícia militar para denunciar a invasão, porém, não foi possível
atender o chamado diante da necessidade da presença dos
proprietários ou representante legal da loja no local dos fatos. Alega
que a ausência de imagens do momento da invasão não comprova
eventual falha na prestação de serviços, pois cumpriu com os
termos contratados, sendo certo que a autora não contratou os
serviços adicionais de supervisão monitorada, mas apenas o plano
básico, que não obrigava a apelante a comparecer ao local, mas, sim,
monitorar os equipamentos de vigilância instalados, para alertar os
clientes e os órgãos competentes no caso de invasão. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
5
empresa não presta serviços de segurança armada nem atua como
seguradora, não sendo de sua responsabilidade coibir a ocorrência
de ilícios, nem reparar os danos deles decorrentes. Busca assim, a
inversão do resultado do julgamento. Pelo exposto, pugna pelo
provimento de seu recurso (fls. 456/480).
Recurso regularmente processado, preparado e
respondido a fls. 163/176.
É o Relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais, relativa à prestação de serviços de monitoramento e
alarme, julgada improcedente, por considerar o magistrado que
houve falha da ré na prestação de serviços, posto que deixou de
notificar os órgãos públicos, não tinha obrigação de evitar o furto,
nem de indenizar a autora caso isso ocorresse, como ocorreu.
Vejamos.
Infere-se dos autos que as partes celebraram
contrato de prestação de serviços de monitoramento, plano
essencial, com sistema de alarme (fls. 44/48), por força do qual a ré
comprometeu-se a fornecer equipamento eletrônico para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
6
proteção do estabelecimento comercial da autora, vale dizer, loja de
artigos
de
vestuários,
sendo
que,
em
22/8/18,
referido
estabelecimento foi invadido, afirmando a autora que houve
ineficiência do serviço contratado, sustentando que a ré não
procedeu à notificação da cliente junto aos números de telefone
cadastrados no sistema, nem às autoridades policiais, sendo que
também não houve funcionamento das câmeras, que não
forneceram imagens dos assaltantes, além dos sensores das portas,
que não sinalizaram a invasão. Sustenta que sofreu prejuízos de
ordem material no montante de R$ 16.842,78, por falha na prestação
dos serviços da ré, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.
Pois bem.
Consoante se observa dos autos, após um ano da
contratação, o estabelecimento comercial da autora foi invadido por
assaltantes, alegando ela que não houve monitoramento da ré, pois
os equipamentos não detectaram a presença estranha no momento
da entrada deles, sendo que as câmeras também não capturaram a
sua imagem, mesmo permanecendo intactas, sem serem danificadas.
A autora afirma que não foi notificada da invasão,
por telefone, assim como o outro número cadastrado (de seu
cônjuge) cadastrado no sistema, sendo que a ré não acionou as

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
7
autoridades policiais, que poderiam ter coibido a ação dos
invasores, minimizando os seus prejuízos, evidenciando-se a falha
na prestação de serviços da ré.
Os
argumentos
exarados
na
inicial
foram
acolhidos, tendo o juízo procedido ao julgamento antecipado da
lide, fundamentando sua decisão no reconhecimento da prestação
de serviços falhos da ré, que embora tenha assumido a obrigação de
prestação de um serviço com determinada qualidade e quantidade,
mediante prestação pecuniária correspondente, não cumpriu a
contento a avença.
Entende
o
magistrado
sentenciante,
que
a
requerida, ciente da invasão e do ilícito em andamento, não tomou
qualquer providência a respeito, deixando de enviar funcionário
qualificado no local, não estando demonstrado inequivocamente
que teria notificado a autoridade policial para averiguação do
chamado, como lhe competia, deixando de prestar o serviço da
forma e qualidade necessários.
Amparado nesse fundamento, foi declarada na
decisão vergastada a rescisão do contrato e o retorno das partes ao
“status quo ante”, com a devolução dos equipamentos à ré, que
deveria restituir à autora todos os valores pagos em função da
avença, bem como danos materiais a serem apurados em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
8
por arbitramento, além de danos morais da ordem de R$6.000,00,
impondo-se a sucumbência à ré, fixada a honorária sucumbencial
em 10% sobre o valor total da condenação.
Entretanto, das provas constantes dos autos,
emerge a não comprovação da falha na prestação de serviços da ré.
Nos termos do quanto avençado pelas partes,
observa-se que a autora contratou o plano essencial básico (fls. 44),
que incluía a instalação de um painel portátil com tecnologia 3G,
dois foto detectores de movimento com câmera colorida e flash, um
sensor de abertura com detecção de vibração, um leitor de chaves
com 3 chaves inteligentes, uma sirene de alta potencia e placas de
alerta, pagando pelo plano a mensalidade de R$199,00.
Com
efeito,
a
autora
pagava
o
preço
correspondente ao serviço prestado, que não incluía envio de
funcionário qualificado ao local, no caso de alerta de invasão e
disparos de alarme, limitando-se a obrigação da ré a, acionado o seu
sistema de monitoramento, notificar a cliente por telefone ou, na
impossibilidade, outras pessoas por ela indicadas para efetuar
chamada de verificação (no caso, apenas indicado o cônjuge Renato
- fls. 48), bem como chamar as autoridades policiais para
atendimento da ocorrência.
Há cláusulas contratuais expressas no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
9
informar ao cliente que o serviço de monitoramento prestado pela
ré tem como objetivo único informa-lo, e também aos órgãos
públicos competentes sobre eventuais ilícitos ocorridos nos locais
monitorados, buscando com isso minimizar tais acontecimentos (fls.
45), seguindo-se roteiro de procedimentos constantes do plano de
ação, que inclui utilização de senhas específicas para o cliente e a
empresa, além de senha de coação para identificação de situações
de perigo, e cadastro de números de telefone da cliente e de outras
pessoas indicadas, para comunicação das ocorrências, constando,
no contrato, apenas os números da autora e de seu cônjuge (fls. 48).
Como se vê dos documentos juntados pela autora
à inicial (fls. 143/152 e 153), o sistema de monitoramento da ré
detectou, no dia dos fatos, sabotagem de entrada, com disparo de
alarme de entrada e de fundos (fls. 157/158), às 3h49, tendo sido
efetuada, um minuto após ser constatada a invasão, ligação para o
telefone da autora, às 3h50 (fls. 153).
Embora alegue a autora que não há provas da
comunicação da cliente acerca do momento da invasão em seu
estabelecimento comercial, ficou inequivocamente demonstrado
que houve tentativa de alerta efetuado pela ré, através do número
de telefone 11 4130-9457, ao celular da autora, no horário da
ocorrência (3h50), já que referido número se encontra registrado no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
10
aparelho da autora como Verisure 2 (fls. 160).
Tal fato também é comprovado, pelo teor da mídia
juntada pela autora (fls. 301/307) e arquivada em cartório, cuja
cópia foi enviada para análise juntamente com o recurso de
apelação, ao alegar, em um dos diálogos efetuados com funcionário
da apelada, que recebeu um telefonema da ré às “três e pouco”,
porém, deveria ter havido diversas tentativas para atingir o intento
de notificação da cliente.
E, pelo que se verifica das informações constantes
da tela do sistema da ré, a fls. 344/347, corroborada pelos
documentos juntados pela autora, o alarme foi acionado às 3h49, no
dia 22/8/18, havendo duas tentativas de comunicação com a
cliente, a primeira no número celular da autora, às 3:51:07, e a
segunda no número de Renato, às 3:51:17 (telefones registrados no
plano de ação avençado), sem resposta de ambos e, na sequência,
tentativa de ligação para o local monitorado, às 3:53, módulo
indisponível, entretanto, e finalmente, às 3:55, efetuada ligação para
a polícia militar, no 190, para registro do ilícito, junto à atendente
Natali (fls. 346).
Se não foi atendida a chamada efetuada pela ré, é
questão não afeta ao caso presente, já que se trata de questão de
segurança pública, despicienda ao deslinde da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
11
Quanto à alegação de falha dos dois equipamentos
foto detectores de movimento instaladas no interior da loja, por não
terem capturado fotos dos meliantes, mesmo permanecendo
intactas após o ilícito ocorrido, é fato que não resultou comprovado
nos autos, uma vez que a autora se recusou a entregar as câmeras à
ré, mesmo informada pelo funcionário Cleiton que seria necessária
uma análise desses equipamentos, para eventual resgate das fotos
ou para que se averiguasse o motivo do não envio das imagens à
central de segurança da empresa, que pode ter sido ocasionado a
problemas de sinal de telefonia móvel no momento da invasão.
Insta consignar que a recusa na entrega dos
aparelhos se encontra demonstrada também no conteúdo da mídia
acima referida.
De se ressaltar, por relevante, que se trata, o caso
presente, de obrigação de meio, e não de resultado (fls. 45), não
tendo a ré a responsabilidade de impedir ou evitar ação de
criminosos, mas sim, envidar esforços para fins de amenizar as
ocorrências ou dificultar a prática de atos ilícitos no local
monitorado.
Sendo assim, evidente se afigura que as obrigações
assumidas pela ré se restringem à prestação dos serviços nos
moldes da avença, não havendo como lhe imputar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
12
responsabilidade em caso de furto ou roubo, posto que não se trata
de serviço de seguro, mas sim, de dispositivo de segurança,
atividade completamente distinta daquela afeta às companhias de
seguro que, por isso, estão obrigadas a ressarcir os danos
suportados e cobertos pela respectiva apólice.
Estando comprovada a regularidade na prestação
de serviços da ré, nos termos do quanto contratado, não se há
cogitar de indenização, seja de qual espécie, devendo ser provido o
apelo, para fins de reforma da decisão hostilizada, julgando-se
improcedente a ação.
Via de consequência, deverá a autora suportar as
custas e despesas processuais despendidas, além da honorária
sucumbencial da parte contrária, que fica fixada em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.
CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1060428-95.2018.8.26.0002
13